Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-27.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016201-27.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Resistência, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIEL MARIANO DA SILVA - CPF: 000.338.561-25 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SOLANGE ALVES DE SOUZA - CPF: 012.355.921-97 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO - DEDMCI DE SINOP (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO - DEDMCI DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON BERGMANN - CPF: 031.406.411-76 (APELADO), Regiane Antônia da Silva (APELADO), AIRTON JUNIOR SAMPAIO - CPF: 054.780.171-83 (APELADO), SOLANGE ALVES DE SOUZA - CPF: 012.355.921-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.o, INC. VII, C/C §2.o-A, INC. I C/C ART. 14, INC. II, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. REQUESTADA A DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE –

IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA MM.a JUÍZA PRESIDENTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –
2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS DOS DOIS CRIMES PARA DIMINUIR O
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. I, DO CP -
IMPROCEDÊNCIA – DUPLA REINCIDÊNCIA QUE MERECE MAIOR
REPRESSÃO E RIGOR PENAL –
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO
DE
1/3
-
AUMENTO PROPORCIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A vetorial da culpabilidade

merece ser depreciada diante da maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, que golpeou com uma faca a convivente na região do pescoço, causando-lhe uma lesão grave, que exigiu tratamento cirúrgico e internação em UTI por 19 (dezenove) dias, e, ainda, de forma cruel, chutou a cabeça da vítima, ocasionando-lhe um sofrimento maior, a evidenciar a maior censurabilidade do comportamento do agente e o especial menosprezo ao bem jurídico tutelado, justificando-se o acréscimo da pena-base do crime de tentativa de feminicídio.

2.

A dupla reincidência do sentenciado exige maior repressão e rigor penal à agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP, justificando-se a exasperação das reprimendas intermediárias dos delitos pelos quais foi condenado na fração de 1/3 (um terço).

APELANTE:

ANTONIEL MARIANO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação criminal interposto pelo réu
ANTONIEL MARIANO DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1016201-27.2020.8.11.0015, a qual tramitou perante o d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o,
em concurso material (art. 69, CP)
,
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, inc. VII, c/c §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, e no art. 329, todos do Código Penal
,
à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime inicial
fechado
.

Por meio das razões recursais
disponíveis no
ID
118472626, o apelante
vindica a
revisão da dosimetria da pena
, asseverando que são inidôneos os elementos utilizados para a negativação da
culpabilidade
no crime contra a vida, além de sustentar a
desproporcionalidade do
quantum
de 2/6 (dois sextos) de acréscimo
estabelecido na segunda fase dosimétrica para a
agravante da reincidência
para os dois delitos pelos quais foi condenado.

Em contrarrazões vistas no ID 118472630
, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
da irresignação defensiva, mesma linha intelectiva adotada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, encartado sob o ID
120772997,
inclusive adotando-a
per relationem
, com fundamento na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e constitui a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, na data de 29/10/2020, por volta das 20h, na residência situada na avenida Central, n.o 60, na Comunidade Bom Jardim, na comarca de Sinop/MT, o ora apelante
ANTONIEL MARIANO DA SILVA
, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e emprego de violência doméstica e familiar, tentou matar sua convivente
Solange Alves de Souza
, não consumando o crime contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade, além de, no mesmo dia, na chácara n.o 82, situada na Comunidade de Fátima, também na comarca de Sinop/MT, opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça à funcionário competente para executá-lo.

Consoante a narrativa do
Parquet
, no fatídico dia, enquanto estavam na varanda da residência em que coabitavam, os conviventes travaram uma discussão, pois o condenado, embriagado, queria sair de casa, com o que a vítima não concordou, uma vez que sabia que ele usaria entorpecente.

Em dado momento,
ANTONIEL MARIANO DA SILVA
adentrou no imóvel, apossou-se de uma faca com 30 cm (trinta centímetros) de lâmina, direcionou-se à ofendida e golpeou-a no pescoço com a arma branca, causando-lhe perfuração na região cervical; logo depois, evadiu-se para a chácara n.o 82, situada na Comunidade de Fátima.

De acordo com o relatado na incoativa, o delito contra a vida somente não se consumou porque a testemunha Jeferson Bergmann, que também estava no local do fato, acionou a polícia e o corpo de bombeiros, que encaminhou a mulher para uma unidade médica, onde foi submetida à cirurgia e ficou internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que evitou a sua morte.

Prossegue o i. órgão acusatório narrando que, após diligências, os policiais militares encontraram o apelante na referida chácara, ocasião em que ele não acatou as ordens legais de soltar a faca usada no crime e deitar-se no chão, tendo, com a arma branca em punho, avançado contra os agentes de segurança pública, somente cessando a sua ação depois de um dos policiais ter efetuado um disparo de advertência com sua arma de fogo, sem alvejar o agressor.

Diante desse contexto, o apelante foi
denunciado, pronunciado
e, posteriormente,
condenado
pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, inc. VI c/c §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II e no art. 329, todos do Código Penal
, insurgindo-se perante esta instância revisora contra a pena a ele imposta.

1.

Da p
retendida readequação da pena-base:

Inicialmente, pugna o apelante pela redução da pena-base estabelecida ao crime contra a vida, para que o desabono do vetor judicial da culpabilidade seja afastado, sob a alegação de que está fundamentado de forma inidônea, tendo a MM.a Juíza
a quo
se utilizado de argumentos genéricos, que não extrapolam o dolo inerente ao tipo penal. Todavia, sem razão.

Dessume-se do r. édito condenatório que, na primeira fase dosimétrica do crime de feminicídio tentado, a única circunstância judicial depreciada foi a
culpabilidade
, distanciando-se a sanção basilar do mínimo legal em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, estabelecendo-a em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
com fulcro na seguinte motivação,
in verbis:

“(...)
verifico que a culpabilidade deverá ser valorada negativamente, uma vez que o réu agiu de forma vil, extrapolando os limites do tipo penal, eis que, após golpear a vítima na região do pescoço, desferiu-lhe um chute em sua cabeça, sinalizando imenso desprezo e aumentando-lhe o sofrimento
” (ID 118472585 - pág. 2).

Partindo da premissa de que a
CULPABILIDADE
, enquanto circunstância judicial, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, sua correta aplicação exige que o magistrado se afaste da mera análise
da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma penal incriminadora
. Senão por esse motivo, há aqueles para quem essa circunstância judicial seria o conjunto de todos os demais fatores do art. 59 do CP unidos (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 464).

De acordo com a Corte da Cidadania,
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime”
(AgRg no HC 649.899/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

In casu
, consoante as declarações judiciais da vítima, depois de ter sido perseguida, empurrada contra o muro e esfaqueada no pescoço pelo apelante, o que lhe causou trauma na região cervical esquerda, foi por ele chutada na cabeça, a evidenciar a maior reprovabilidade do comportamento de seu agressor e o especial menosprezo ao bem jurídico tutelado, haja vista não ter se importado com a grave lesão já causada na ofendida com o uso da arma branca, que exigiu tratamento cirúrgico e internação em UTI por 19 (dezenove) dias (ID
118472570 - pág. 12)
, e, de forma cruel, ainda chutou-lhe a cabeça, causando um sofrimento maior.

Nesse desiderato, no caso em apreço,
não há como desconsiderar a acentuada culpabilidade do apelante
, porquanto tais particularidades se mostram aptas à exasperação da pena-base, uma vez que ultrapassam os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, por revelarem a maior censurabilidade da conduta perpetrada, a justificar a depreciação do vetorial da culpabilidade.

Quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Portanto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, para o crime de tentativa de feminicídio, como já destacado anteriormente, a pena-base foi estabelecida em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, isto é,
01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da culpabilidade, portanto, aquém do fracionário de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, que ensejaria o acréscimo de 02 (dois) anos de reclusão.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.o 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por consequência, inviável o acolhimento do pleito defensivo nesse ponto, devendo ser mantida a exasperação da pena-base do crime de feminicídio tentado efetivada na instância primitiva.

2.

Do almejado redimensionamento da pena intermediária.

Lado outro, sob o viés da desproporcionalidade, pugna a i. defesa pela redução do
quantum
estabelecido na segunda etapa da dosimetria para o acréscimo da sanção intermediária em razão da agravante da reincidência, no que pertine aos dois crimes pelos quais foi condenado o apelante.

Nesse ponto, também não merece reparo a r. sentença penal condenatória.

Como já adiantado no tópico anterior, assim como o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, também não o faz para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entende necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, na segunda etapa dosimétrica, em relação aos dois delitos pelos quais o apelante foi condenado, foi reconhecida a
incidência da agravante da reincidência,
porque ostenta
duas

condenações transitadas em julgado
em datas anteriores aos fatos narrados na denúncia e, por consequência,
a pena foi exasperada em 2/6 (dois sextos)
, impondo-se a sanção intermediária do
crime contra a vida em 18 (dezoito) anos de reclusão
; e do
delito de resistência em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Assim, diante da
dupla reincidência
, induvidosa a necessidade de maior repressão e rigor penal à agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP, justificando-se o acréscimo de 2/6 (dois sextos), equivalente a 1/3 (um terço) da sanção.

A propósito, nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal, como se verifica no seguinte excerto de seu precedente:

“
No caso, o Tribunal de Justiça,
na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade
” (AgRg no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) – Destaquei.

Logo, não há como acolher a pretensão defensiva, uma vez que se apresenta adequado e proporcional o agravamento da pena intermediária na fração de 1/3 (um terço) em razão da dupla reincidência do sentenciado, tal qual realizado pela MM.a Juíza singular.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIEL MARIANO DA SILVA,
mantendo incólume r. sentença proferida d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1016201-27.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022